Tribunal: TJES
Processo: 5021162-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021162-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: RODOXISTO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA ISOLADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. EFEITO CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em mandado de segurança que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa tributária isolada decorrente de atraso na entrega de Escrituração Fiscal Digital no montante excedente a 100% do valor do tributo devido. O Estado do Espírito Santo defende a legalidade da cobrança em valor fixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa tributária isolada por descumprimento de obrigação acessória pode ultrapassar o valor do tributo devido e se incide a vedação constitucional ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder de sancionar do Estado encontra limite no princípio constitucional da vedação ao confisco, aplicável também às sanções pecuniárias.

4. A sanção por descumprimento de dever instrumental não pode usurpar o patrimônio do contribuinte ou revelar desproporcionalidade em relação à conduta e à capacidade econômica.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 487 da Repercussão Geral, fixou que a multa isolada por descumprimento de dever instrumental não pode ultrapassar 60% do valor do tributo vinculado, admitindo majoração para até 100% em caso de circunstâncias agravantes.

6. A decisão agravada alinha-se ao entendimento da Suprema Corte ao limitar a exigibilidade da penalidade.

7. A modulação de efeitos do referido julgamento ressalva as ações judiciais pendentes ajuizadas antes da publicação da ata, impondo a aplicação do limite ao mandado de segurança de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa isolada por descumprimento de obrigação tributária acessória submete-se ao princípio da vedação ao confisco, não podendo superar os limites percentuais vinculados ao valor do tributo estabelecidos pelo STF no Tema 487. 2. Aplica-se a referida limitação aos processos judiciais pendentes ajuizados antes da publicação da ata de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso IV do art. 150; CTN, § 2o do art. 113; Lei Estadual 7.000/2001, alínea a do inciso II do § 4o do art. 75-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640.452 (Tema 487 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos do Mandado de Segurança nº
5046520-85.2025.8.08.0024
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela impetrante para suspender a exigibilidade da multa tributária no valor que exceder a 100% (cem por cento) do tributo devido.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, (a) a legalidade da autuação fiscal lavrada através do Aviso de Cobrança nº 8.054.180-2, decorrente do descumprimento de obrigação acessória consistente na entrega intempestiva de arquivo relativo à Escrituração Fiscal Digital (EFD); (b) que a multa aplicada possui natureza isolada, sancionando o descumprimento de dever instrumental, e não punitiva pelo inadimplemento do tributo, razão pela qual não deveria ter como teto o valor do imposto devido e (c) que a penalidade é fixa (1.000 VRTEs), em conformidade com o art. 75-A, § 4º, II, "a", da Lei Estadual nº 7.000/2001, e que a decisão agravada, ao limitá-la ao valor do tributo, viola o princípio da legalidade e a separação dos poderes.

Pela decisão id
17616286
,
o recurso foi recebido
sem
efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões recursais (Id.
18112280
), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021162-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODOXISTO TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, cinge-se a controvérsia à análise da legalidade e da proporcionalidade da multa tributária isolada aplicada em decorrência do atraso na entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Conforme se extrai dos autos, a multa foi fixada no valor de R$ 5.039,81 (cinco mil, trinta e nove reais e oitenta e um centavos), ao passo que o valor do tributo (ICMS) referente ao período de apuração (dezembro de 2024) totalizou a quantia de R$ 777,17 (setecentos e setenta e sete reais e dezessete centavos). Nota-se, portanto, que a penalidade imposta supera em mais de 600% (seiscentos por cento) o valor da obrigação principal.

Em que pese a argumentação do Estado Agravante — de que a multa ostentaria natureza fixa e estaria desvinculada do valor do imposto —, o poder de sancionar do Estado não é absoluto, encontrando limite intransponível no princípio da vedação ao confisco, erigido a garantia fundamental pela Constituição da República de 1988:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;”

A jurisprudência pátria há muito pacificou o entendimento de que a vedação ao efeito confiscatório se estende, com igual vigor, às sanções pecuniárias. Conquanto a obrigação acessória possua autonomia e seja indubitavelmente imprescindível à atividade fiscalizatória do Estado, conforme preconiza o Código Tributário Nacional:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”

Neste contexto, a sanção correspondente ao seu descumprimento não pode usurpar o patrimônio do contribuinte ou revelar-se desarrazoada em relação à conduta e à própria capacidade econômica refletida na operação.

Sob esta ótica, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento concluído em 10 de novembro de 2025 — cuja ata foi publicada em 17 de dezembro de 2025 —, definiu a tese relativa ao Tema 487 da Repercussão Geral (RE 640.452).

Na oportunidade, foi formada maioria para acompanhar a divergência inaugurada pelo Ministro Dias Toffoli, fixando parâmetros objetivos para a limitação de multas decorrentes do descumprimento de deveres instrumentais, à luz da vedação ao confisco.

A tese vencedora no Pretório Excelso estabeleceu balizas claras para a aplicação de multas isoladas. Segundo o item 1 da tese proposta pelo Ministro Dias Toffoli, nas hipóteses em que há tributo ou crédito vinculado, a multa decorrente do descumprimento de dever instrumental não pode ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor do tributo ou do crédito, admitindo-se sua majoração para até 100% (cem por cento) apenas no caso de existência de circunstâncias agravantes.

Veja-se:

“
1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes.

2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes.

3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem.

4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneiras”.

No caso sub examine, verifica-se que há tributo vinculado à obrigação acessória descumprida, qual seja, o ICMS apurado no período, no importe de R$ 777,17 (setecentos e setenta e sete reais e dezessete centavos). A decisão agravada, ao limitar a exigibilidade da multa a 100% (cem por cento) do valor do tributo, encontra-se em consonância — e até mesmo em patamar superior à regra geral de 60% — com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral supracitado.

A pretensão recursal do Estado do Espírito Santo, de manter a cobrança da multa em valor fixo correspondente a mais de seis vezes o valor do tributo, colide frontalmente com a orientação da Corte Suprema, que visa justamente coibir o caráter confiscatório de sanções tributárias que, a pretexto de punir o descumprimento de obrigações acessórias, revelam-se desproporcionais à capacidade econômica evidenciada pela operação tributada.

Importa ressaltar, ainda, a modulação de efeitos realizada pelo Pretório Excelso na fixação do referido tema.

Quanto a este particular, restou estabelecido que a tese produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (17/11/2025), ressalvando-se, contudo, as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data.

No caso em apreço, o Mandado de Segurança de origem foi impetrado em 14 de novembro de 2025, data anterior, portanto, à publicação da ata de julgamento do Tema 487. Desta forma, a presente demanda enquadra-se na ressalva da modulação, aplicando-se-lhe integralmente o entendimento firmado pela Corte Suprema em favor do contribuinte.

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.